Tribunal: TJES
Processo: 5003955-30.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003955-30.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AINER RAMOS SAMPAIO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003955-30.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
AINER RAMOS SAMPAIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NARRATIVA DA PARTE AUTORA DE TER SIDO COBRADA DUPLAMENTE PELA RÉ PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA, VISTO QUE, APÓS MUDANÇA DE ENDEREÇO, TERIA ENCAMINHADO FATURAS TANTO PARA O ANTIGO QUANTO PARA O NOVO ENDEREÇO.
O JUÍZO
A QUO
ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA
, DE MODO A CONDENAR A RÉ A RESTITUIR O VALOR DE R$ 3.832,34, BEM COMO PAGAR VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00. COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). A RÉ, ORA RECORRENTE, AFIRMA QUE A DUPLA COBRANÇA É DEVIDA, NA MEDIDA EM QUE CADA UMA SE BASEIA EM CONTRATAÇÃO DISTINTA. ASSIM, A RÉ DIZ QUE A PRIMEIRA COBRANÇA REFERE-SE À CONTA Nº 899935948692 (LINHA Nº 27 3153-1971) E A OUTRA À CONTA Nº 899962653835 (LINHA Nº 27 3151-4015), SENDO ESTA ÚLTIMA CANCELADA POR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. A DESPEITO DA ALEGAÇÃO, ISTO NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, NEM MESMO ATRAVÉS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS OU DE EVENTUAIS GRAVAÇÕES QUE PUDESSEM CONFIRMAR A VONTADE DO CONSUMIDOR EM ADERIR AOS SERVIÇOS EM REFERÊNCIA. É NECESSÁRIO DIZER QUE AS TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS AO LONGO DAS PEÇAS DA RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO SE PRESTAM PARA DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO, NA MEDIDA EM QUE SÃO PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. COM ISSO, TEM-SE QUE, EM RELAÇÃO AO ÔNUS PROBATÓRIO, A RÉ NÃO COMPROVA OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, II), EVIDENCIANDO, ASSIM, A SUA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CDC, ART. 14). NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, O DÉBITO EXIGIDO PELA RÉ É INDEVIDO E, NA FORMA DESTACADA NO ATO SENTENCIAL, DEVE SER RESTITUÍDO EM DOBRO À PARTE AUTORA, CONSOANTE ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC E O PARADIGMA, A RESPEITO DO TEMA, FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE DANO MORAL, NA LINHA PRECONIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A MERA COBRANÇA É INSUFICIENTE PARA GERAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, AINDA QUE INDEVIDA, A NÃO SER QUE OCORRA EXCEPCIONALIDADE APTA PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. NESSE SENTIDO, É CRISTALINA A PASSAGEM EXTRAÍDA DO JULGADO DO STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). NO CASO DOS AUTOS, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA OBJURGADA TÃO SOMENTE COM O INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ENTÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARTE DO SEU PLEITO RECURSAL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)